Tribunal: TJMT
Processo: 0001817-14.2014.8.11.0039
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001817-14.2014.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Incêndio]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF: 437.534.001-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 948.015.251-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Emen
ta
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO EM CASA HABITADA. PERIGO À VIDA, INTEGRIDADE FÍSICA E PATRIMÔNIO. PROVAS HARMÔNICAS E SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou Luiz Carlos dos Santos pela prática do crime de incêndio em casa habitada (art. 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal), à pena de 4 anos de reclusão, substituída por uma restritiva de direito, além de 13 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a materialidade e a autoria do delito foram suficientemente comprovadas; (
ii
) avaliar se as provas apresentadas permitem a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de incêndio em casa habitada exige a comprovação do perigo concreto à vida, à integridade física ou ao patrimônio, evidenciado no caso pelos laudos periciais, depoimentos testemunhais e relatos da vítima.

A materialidade foi confirmada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e laudo pericial, que apontaram dois focos de incêndio na residência. A perícia descartou causas acidentais, confirmando a origem intencional do fogo.

A autoria foi corroborada por depoimentos da vítima e de testemunhas, além de policiais que presenciaram o acusado no local do crime com uma marreta, destruindo objetos não consumidos pelo fogo.

A palavra da vítima e o depoimento de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a
condenação, especialmente em crimes de violência doméstica, onde testemunhas oculares são raras.

A defesa não produziu provas capazes de desconstituir o conjunto probatório, limitando-se à negativa de autoria, insuficiente diante das evidências reunidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da materialidade e autoria do crime de incêndio, por meio de laudo pericial e depoimentos convergentes, é suficiente para a manutenção da condenação.

A palavra da vítima, em harmonia com as demais provas, tem especial relevância em crimes de violência doméstica.

Depoimentos de policiais militares são idôneos para embasar a condenação quando coerentes com outros elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 250, § 1o, II, “a”; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT,
Ap
162341/2016, Des. Paulo da Cunha, 28.03.2017;

TJ-PR, AC 1738981-6, Des. Luís Carlos Xavier, 05.04.2018;

TJ-MT, APL 00011457820148110015, Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, 25.07.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Luiz Carlos Dos Santos
, por infração ao artigo 250,
§ 1o, inciso II, alínea “a”
, do Código Penal, à pena de 04 anos de reclusão, e 13 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito.

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do acusado, em razão da ausência de provas para a condenação do crime previsto no art. 250,
§ 1o, inciso II, alínea “a”
, do CP.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id.

239623208)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id. 249681687) opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“
01o FATO - Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 28 de dezembro de 2013, por volta das 23h50min, na residência situada na Rua Teresina, n. 460, Jardim Zeferino I, nesta cidade e comarca de São José dos Quatro Marcos, LUIZ CARLOS DOS SANTOS, com consciência e vontade, causou incêndio na aludida residência, que era habitada, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio da vítima Maria Aparecida Alves da Silva.

02o FATO - Consta, também, que na data e local supramencionados, o denunciado LUIZ CARLOS DOS SANTOS, com consciência e vontade, destruiu e deteriorou, com o emprego de substância inflamável e de uma marreta, coisas alheias pertencentes ao patrimônio da vítima Maria Aparecida Alves da Silva.

Fazem esclarecer as investigações o denunciado e a vítima conviviam maritalmente e que, no dia dos fatos, tiveram uma discussão e a ofendida foi para a casa de um amigo, juntamente com seus filhos.

Na sequência, denota-se que o denunciado passou a atear fogo na residência, instante em que a polícia militar foi acionada e o incêndio foi contido por uma caminhão-pipa encaminhado pela secretaria de obras.

Denota-se que, após controlado o incêndio, o denunciado retornou ao local dos fatos e, com uma marreta, passou a quebrar os demais objetos que o incêndio não conseguiu destruir. [...]”

Como asseverado,
a defesa requer a absolvição do acusado, em razão da ausência de provas para a condenação do crime previsto no art. 250,
§ 1o, inciso II, alínea “a”
, do CP.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Primeiramente, para melhor elucidar a questão vejamos o que prevê o delito de incêndio no Código Penal:

“Art. 250 - Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.
”

O delito de incêndio é crime de perigo comum concreto, ou seja, para que seja configurado, é necessária a comprovação de perigo efetivo ou concreto para pessoas ou coisa indeterminadas, o que se extrai do conjunto probatório.

A materialidade do delito restou comprovada, pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, e Laudo Pericial que atestou que o incêndio danificou a sala e o quarto 01 da residência periciada.

A autoria, do mesmo modo, ficou bem elucidada.

A vítima Maria Aparecida Alves da Silva em juízo alegou os seguintes fatos,
verbis:

“[...]Nesse dia ele chegou do porto meio alterado, e meu rapaz falou mãe o pai está alterado, para não brigar vamos pousar fora, aí nós fomos para casa de um amigo nosso, quando foi eu não vi como que foi, eu não estava em casa, eu saí, quando foi lá para 00:00 uma vizinha me ligou que a casa estava pegando fogo, e que ele tinha incendiado a casa. [...] Ele estava lá ainda, falou que ele estava com uma marreta na mão, e disse que não queria deixar o pessoal apagar o fogo. [...]”

Em termo de depoimento o policial militar Manoel Cambará, afirmou que,
in verbis:

“[...]
Que atendeu a ocorrência policial envolvendo o conduzido LUIZ CARLOS DOS SANTOS; QUE a guarnição PM foi solicitada, via 190, cuja informação dava conta que um cidadão conhecido por MAGRÃO teria ateado fogo na residência onde mora com sua esposa; QUE a guarnição se deslocou até ao local e constatou o fato; QUE de imediato foi acionada a Secretaria de Obras, sendo atendido pelo senhor JOSÉ ORTEGA, que solicitou ao caminhão pipa que se deslocasse até ao local, contendo a ação do fogo; QUE foi verificado que o conduzido havia foragido do local, mas que voltara ali após a saída da guarnição PM; QUE na volta o conduzido se apossou de uma marreta e começou a destruir os objetos da casa, que não tinham sido destruídos pelo fogo, fatos estes informados, via 190, por populares; QUE a guarnição realizou rondas nas proximidades do local, sendo que ao passar em frente da residência, fora então avistado o conduzido no interior da casa; QUE o conduzido correu e se escondeu debaixo de uma cama, onde fora localizado, sendo-lhe dado voz de prisão em flagrante delito, e em seguida algemado e conduzido a esta Delegacia de Polícia com escoriações no ombro direito e no supercílio esquerdo, ocasionado, possivelmente quando o mesmo fugiu e se escondeu da guarnição na primeira fuga; QUE ao ser indagado, o conduzido disse que o motivo de sua ação foi devido ao fato de que teria sido agredido pela sua esposa e não iria ficar apanhando sem fazer nada, então resolveu incendiar a casa. [...]”

Igualmente alegou a testemunha Francisco de Paula Pereira, vejamos:

“Que a guarnição PM se deslocou ao local do incêndio, após ter sido acionada, via 190, fato constatado pela guarnição que se fez presente no local, acionando a Secretaria de Obras para que o caminhão pipa contesse a ação do fogo; QUE após contenção do fogo, foram realizadas diligências a fim de se efetuar a prisão do conduzido, sendo que o mesmo não fora localizado; QUE outra ligação, via 190, informava que o conduzido estava novamente na casa, desta vez utilizando-se de uma marreta para destruir os objetos da casa que não haviam sido destruídos pela ação do fogo; QUE a guarnição se deslocou até ao local, não localizando o conduzido; QUE ao passar novamente em frente à residência incendiada, então o suspeito foi avistado pela guarnição; QUE o conduzido estava no interior da casa, onde saiu correndo e se escondeu debaixo de uma cama, onde foi localizado e sendo-lhe dada voz de prisão em flagrante delito; QUE o conduzido disse que agira de forma, pelo fato de ter sido agredido fisicamente pela sua mulher e que não iria apanhando sem fazer nada. [...]”

O réu por sua vez, em fase investigativa negou ter praticado os fatos narrados na denúncia.

A propósito, sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além disso, o laudo pericial constante no Id.

239622688 concluiu que:
“Na edificação em tela ocorrera um incêndio em época recente a data dos exames, que havia dois focos, sendo um na sala e outro no quarto 01 da residência periciada, assim é descartada a origem do fogo por curto-circuito, combustão espontânea ou descarga atmosférica, pois os vestígios materiais encontrados no local indicam que o incêndio fora causado por ação humana intencional.”

Sendo assim, comete o crime inscrito no art. 250, § 1o, inciso II, alínea "a", do Código Penal o agente que causa incêndio em casa habitada, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, conforme
in casu.

Ainda,
a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito pelo apelante, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Sobre o assunto, vejamos:

“APELAÇÃO CRIME - 1. DELITO DE INCÊNDIO - ARTIGO 250, § 1o, INCISO II, A, DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - PERÍCIA - PRESCINDIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS - 2. DOSIMETRIA DA PENA - DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Restando incontroverso que o agente provocou incêndio em casa destinada a habitação, deve ser mantida a condenação pela prática do delito descrito no artigo 250, § 1o, II, a, do Código Penal. A ausência de perícia não deprecia a materialidade do delito, tendo sido evidenciada por outros meios de provas.
2. Fixada corretamente a dosimetria da pena, não procede o pleito de redução da reprimenda. (TJPR - 2a C.Criminal - AC - 1738981-6 - Cornélio Procópio - Rel.: Desembargador Luís Carlos Xavier - Unânime - J. 05.04.2018)

(TJ-PR - APL: 17389816 PR 1738981-6 (Acórdão), Relator: Desembargador Luís Carlos Xavier, Data de Julgamento: 05/04/2018, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 2264 22/05/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO EM CASA HABITADA. DESCLASSIFICAÇÃO. DANO. IMPROCEDÊNCIA. RISCO À INCOLUMIDADE PÚBLICA. PERIGO COMUM E CONCRETO AO PATRIMÔNIO E À VIDA DE PESSOAS VIZINHAS AO IMÓVEL ATINGIDO. TIPIFICAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Uma vez comprovado que a conduta do apelante, que dolosamente ateou fogo à residência da companheira, gerou perigo comum e concreto à vida e ao patrimônio dos moradores cujas casas ladeavam o imóvel atingido, não há falar-se em desclassificação do crime de incêndio em casa habitada (art. 250, § 1o, inc. II, alínea a, do CP) para o delito de dano (art. 163, caput, do CP). (TJ-MT - APL: 00011457820148110015 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 25/07/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/08/2018)

Senão bastasse, como bem explanado ainda em parecer da procuradoria, vejamos:

“[...]
Registre-se, pois, que, em se tratando de crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, difícil é a comprovação da autoria por meio de testemunha presencial do fato, vez que a própria natureza do delito faz com que o agente se acautele, praticando-o às escondidas, razão pela qual a palavra da vítima é de suma relevância, constituindo prova valiosa, capaz de embasar o decreto condenatório, desde que, como no caso presente, em consonância com as demais provas constantes nos autos.
[...]

Corroborando a autoria delitiva, tem-se ainda o depoimento dos policiais,
Manoel Cambará
e
Francisco de Paula Pereira Fortes Neto
, os quais atenderam a ocorrência.

[...]

Nesse panorama, vale gizar, por oportuno, que os testemunhos dos policiais são merecedores de toda credibilidade perante a justiça, porque, como dito, em completa harmonia com os demais elementos de convicção existentes no processo, logo, perfeitamente hábeis a embasar o decreto condenatório.

Ora, é sabido que o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo apenas pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado revela interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou demonstra que suas declarações não encontram suporte, nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos, o que, por óbvio, não é o caso destes autos. [...]”

Portanto, a conduta do apelante adequa-se a elementar do delito de incêndio, devendo, pois, ser mantida a sentença de procedência.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024